Tribunal: TCU
Processo: 015.033/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Termo de Compromisso BEX-2294 /97-01 (no da TCE no sistema: 3001/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1688/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em desfavor de Matheus da Rocha Grasselli, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso BEX-2294/97-01, firmado entre a CAPES e o responsável, e que tinha por objeto a "concessão de bolsas de estudos em doutorado no exterior"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 20/4/2009 (notificação do responsável quanto ao termo de confissão de dívida, peças 75-76) e 24/12/2018 (expedição de nova notificação do responsável, expedida para seu endereço no Canadá, peças 80-82, sem comprovante de ciência nos autos); Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 121-123) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 124), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1. Processo TC- Processo 015.033/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Matheus da Rocha Grasselli (XXX.655.960-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.